Tribunal: TJDFT
Processo: 0763350-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TJDFT E O DECIDIDO NO RE 855.178/SC. TEMA 793. DECISÃO RECENTE DO STF. TEMA 1.234. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. COMPONENTE ESPECIALIZADO. GRUPO 1A. FINANCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o Distrito Federal forneça à autora pelo período de 1 (um) ano, o medicamento USTEQUINUMABE (130MG e 90MG), nos termos prescrição médica.
2. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal, dando parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento pretendido por prazo indeterminado, mediante a comprovação da prescrição médica, a cada 12 (doze) meses, que atualize a necessidade da medicação.
3. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário, no qual requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda. O referido recurso constitucional foi sobrestado em razão da afetação do Tema de Repercussão Geral no 1.234.
4. Concluído o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal - STF, os autos foram encaminhados para eventual juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para processo e julgamento do feito.
6. Após a prolação da decisão colegiada, enquanto os presentes autos se encontravam suspensos aguardando o pronunciamento definitivo da Suprema Corte no leading case (RE n. 1.366.243), o medicamento USTEQUINUMABE 130mg e 90mg foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde para o tratamento de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave, consoante Portaria SECTICS/MS no 1, de 22 de janeiro de 2024. Tal fato, em tese, afastaria a aplicação do Tema 1234 ao caso em tela. Isso porque, conforme restou definido no julgamento de referido tema, ocorrido em 13/09/2024, a fixação de competência perante a Justiça Federal se dará nas demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS cujo valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, o que não é o caso dos autos.
7. Ocorre que em relação aos medicamentos incorporados, o STF fixou a seguinte tese: “conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão" (STF. Plenário. RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, data do julgamento 16/09/2024 – Tema 1234 de Repercussão Geral).
8. O medicamento em questão pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). No que tange aos fármacos integrantes desse grupo, restou acordado entre os Entes Federativos que o seu custeio total pertence à União, sendo desta a responsabilidade exclusiva para a sua aquisição, atraindo, assim, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
9. Ressalte-se que manter a condenação do DF para o fornecimento do medicamento seria inócua, ante o disposto na Portaria de Consolidação das Normas Sobre as Políticas Nacionais de Saúde do SUS - GM/MS n.o 02/2017, Título IV, Capítulo I, art. 49. Após a aquisição pelo Ministério da Saúde de um medicamento do grupo 1A, ele é repassado às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, às quais compete a programação, o armazenamento, a distribuição e a dispensa para o tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Desta feita, somente se houvesse disponibilidade do medicamento vindicado, seria possível a determinação do fornecimento deste pelo DF à autora. Noutra quadra, no caso de falta de estoque, para a eficácia da ação, é imprescindível a integração da União no polo passivo, haja vista que a compra é realizada de forma centralizada e única pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal, conforme Acórdão 1811605, 07076668220238070018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ante o exposto, verifica-se que o caso em análise reclama que o Colegiado exerça juízo de retratação, a fim de que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte. Desse modo, por se tratar de medicamento cuja aquisição centralizada é realizada pelo Ministério da Saúde, tem-se que a União deverá integrar a lide, motivo pelo qual a competência para o processamento e julgamento dos presentes autos deve ser declinada para a Justiça Federal.
11. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO, para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.